Tribunal: TJSP
Processo: 1001219-97.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. RECURSO DO AUTOR: PURGAÇÃO DA MORA PELO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE INDICADA NA INICIAL E DENTRO DO PRAZO LEGAL, NOS TERMOS DO ART. 3o, § 2o, DO DECRETO-LEI 911/69. DEPÓSITO EFETUADO PELO DEVEDOR UM MÊS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO . DESNECESSIDADE DE QUALQUER ACRÉSCIMO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS PARA O

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. RECURSO DO AUTOR: PURGAÇÃO DA MORA PELO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA PENDENTE INDICADA NA INICIAL E DENTRO DO PRAZO LEGAL, NOS TERMOS DO ART. 3o, § 2o, DO DECRETO-LEI 911/69. DEPÓSITO EFETUADO PELO DEVEDOR UM MÊS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO . DESNECESSIDADE DE QUALQUER ACRÉSCIMO A TÍTULO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS PARA O RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO BEM AO DEVEDOR FIDUCIANTE. INTELIGÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REPUTADOS COMO PROTELATÓRIOS PELO JUÍZO A QUO. NÃO RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO AFASTADA. 2. RECURSO DO RÉU: PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. ELEMENTOS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA. DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEMBOLSO DOS VALORES DE DESPESAS A TÍTULO DE ESTADIA E GUINCHO. DESCABIMENTO. PAGAMENTO DAS DESPESAS NÃO DEMONSTRADO PELO RÉU. ORÇAMENTO DE ORDEM DE SERVIÇO INSUFICENTE PARA DEMONSTRAR O DESEMBOLSO DA QUANTIA. DECISÃO REFORMADA APENAS PARA CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA AO RÉU E AFASTAR A MULTA IMPUTADA AO AUTOR.

Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33647
Registro: 2020.0000899499
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001219-
97.2020.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é apelante/apelado BANCO
BRADESCO S/A, é apelado/apelante EDSON BRUNO SILVERIO MENENDEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33647
Apelação Cível no 1001219-97.2020.8.26.0400 -Voto no 33647
2
Apte/Apdo:
BANCO
BRADESCO
S/A
/
EDSON
BRUNO
SILVERIO
MENENDEZ
Comarca: Olimpia 2a Vara Cível
EMENTA:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. 1. RECURSO DO AUTOR: PURGAÇÃO
DA MORA PELO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE
DA DÍVIDA PENDENTE INDICADA NA INICIAL E
DENTRO DO PRAZO LEGAL, NOS TERMOS DO ART.
3o, § 2o, DO DECRETO-LEI 911/69. DEPÓSITO
EFETUADO PELO DEVEDOR UM MÊS APÓS O
AJUIZAMENTO DA AÇÃO . DESNECESSIDADE DE
QUALQUER ACRÉSCIMO A TÍTULO DE CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS PARA O
RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO INTEGRAL DO
DÉBITO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO BEM
AO
DEVEDOR
FIDUCIANTE.

INTELIGÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REPUTADOS COMO
PROTELATÓRIOS PELO JUÍZO A QUO. NÃO
RECONHECIMENTO. CONDENAÇÃO AFASTADA. 2.
RECURSO DO RÉU: PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
ELEMENTOS
DOS
AUTOS
SUFICIENTES
PARA
DEMONSTRAR
A
ALEGADA
INCAPACIDADE
FINANCEIRA. DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REEMBOLSO DOS
VALORES DE DESPESAS A TÍTULO DE ESTADIA E
GUINCHO.
DESCABIMENTO.
PAGAMENTO
DAS
DESPESAS
NÃO
DEMONSTRADO
PELO
RÉU.
ORÇAMENTO
DE
ORDEM
DE
SERVIÇO
INSUFICENTE PARA DEMONSTRAR O DESEMBOLSO
DA QUANTIA. DECISÃO REFORMADA APENAS
PARA CONCEDER OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA
GRATUITA
AO
RÉU
E
AFASTAR
A
MULTA
IMPUTADA AO AUTOR.
Recursos providos em parte.
Trata-se de duas apelações (do autor às fls. 209/219, com preparo às
fls. 220/221 e do réu às fls. 227/233, sem preparo em razão do requerimento de
justiça gratuita em sede recursal), interpostas contra a r. sentença de fls. 181/185,
cujo relatório se adota , proferida pelo MM Juiz Lucas Figueiredo Alves da Silva,
que, com fundamento no art.3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com a redação da Lei no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33647
Apelação Cível no 1001219-97.2020.8.26.0400 -Voto no 33647
3
10.931/04, julgou purgada a mora, determinando a restituição do veículo à parte
requerida, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária. Consignou o julgador que
eventuais despesas de restituição correm por conta do réu, bem como o condenou no
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$
2.600,00.
Vieram embargos de declaração das partes (fls. 188/189 e 190/191),
que foram assim decididos (fls. 192/201): “(...)considerando o intuito
manifestamente protelatório dos embargos oferecidos pela parte autora
[especialmente porque a(s) questão(ões) tinha(m) sido expressamente analisada(s)
na sentença, conforme exposto acima], de rigor a aplicação do Art.1.026, §2o, do
Código de Processo Civil. Acrescente-se que a situação constatada se enquadra na
previsão do Art. 80 do Código de Processo Civil (Considera-se litigante de má-fé
aquele que: ... IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V -
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI -
provocar incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito
manifestamente protelatório). Assim, condeno a(s) parte(s) requerente(s) no
pagamento de multa no valor de R$500,00 (que corresponde a menos de 2% do
valor da causa), atualizado de acordo com a tabela prática do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, a partir desta data, além de juros legais de 1% ao
mês a partir do trânsito em julgado. (...) Ante o exposto, considerando que não
estavam presentes os requisitos de admissibilidade do recurso (omissão,
contradição, obscuridade e/ou erro material), NÃO CONHEÇO dos embargos
oferecidos pela parte autora. Com relação aos embargos oferecidos pela parte
requerida, CONHEÇO dos embargos, mas não os acolho, ficando indeferida a
concessão dos benefícios da justiça gratuita ao requerido. Em razão do resultado do
julgamento de ambos os recursos, mantenho a sentença nos seus próprios
fundamentos (...)”.
Apela o autor aduzindo, em síntese, a insuficiência do valor
depositado para o fim de purgação da mora, já que efetuado o pagamento sem a
devida atualização. Diz que, após o cumprimento da medida liminar expropriatória, o
devedor fiduciante tem o prazo de cinco dias para purgar a mora, realizando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33647
Apelação Cível no 1001219-97.2020.8.26.0400 -Voto no 33647
4
pagamento integral da dívida pendente, com a respectiva correção monetária e
acréscimo dos juros legais desde a data do cálculo (ajuizamento da ação) até a data
da efetivação do depósito. Busca a complementação relativa à diferença devida em
razão da correção monetária e dos juros moratórios não computados quando da
realização do depósito judicial, no valor de R$ 1.640,09. Pede a majoração dos
honorários advocatícios sucumbenciais, devendo ser fixado sobre o valor da
integralidade da dívida. Pondera sobre a ausência do intuito protelatório dos
embargos de declaração opostos na primeira instância, pugnando pelo afastamento da
multa fixada na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC.
Recorre o réu buscando a concessão dos benefícios da justiça gratuita,
indeferida monocraticamente. Assevera que não existem nos autos elementos que
infirmem a presunção da hipossuficiência econômica, já que comprovou que está
desempregado e não tem renda fixa. Alega que não pode ser responsabilizado pelo
pagamento das despesas decorrentes da restituição do veículo. Assevera que o
veículo não foi rebocado, de modo que desarrazoada a cobrança de R$ 250,00, a
título de reboque. Afirma que foi cobrado por 65 dias de estadia, perfazendo o
montante de R$ 1.300,00, o que é injusto, já que com o pagamento da integralidade
da dívida o veículo deveria ter sido liberado imediatamente. Pondera que a lei é clara
no sentido de que, purgada a mora, o veículo será restituído ao devedor livre do ônus
(art. 3o, § 2o, do Decreto- Lei 911/1969). Aduz que, desde a data da purga da mora
até a data da sentença e liberação do veículo, passaram-se mais de 45 dias, o que
onerou bastante, devendo ser reformada a decisão, para o fim de constar que deve ser
responsabilizado apenas pela estadia do período compreendido da data da apreensão
até a data da purga da mora, em 11/05/2020, condenando ainda o apelado na
restituição dos valores pagos a maior.
Os recursos são tempestivos (fls. 208, 209 e 227) e foram
recepcionados em primeiro grau (art. 1010 e seguintes do CPC), preenchendo as suas
necessárias condições de admissibilidade.
Contrarrazões do autor às fls. 239/248, pugnando pelo indeferimento
do pedido de justiça gratuita e manutenção da r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33647
Apelação Cível no 1001219-97.2020.8.26.0400 -Voto no 33647
5
Contrarrazões do réu às fls. 250/254, pleiteando o improvimento do
recurso do autor.
Às fls. 257 foi determinado ao réu-apelante que comprovasse a
alegada hipossuficiência financeira, sobrevindo a petição de fls. 260/261 e juntada de
documentos (fls. 262/285).
O autor foi instado a se manifestar sobre os documentos trazidos pelo
réu (fls. 286), o que fez às fls. 289/294, reiterando a impugnação à concessão dos
benefícios da justiça gratuita.
É o relatório.
Os recursos foram regularmente processados.
A lide versa sobre contrato de financiamento garantido por alienação
fiduciária, celebrado para aquisição do bem descrito na inicial, por meio do qual o
réu se obrigou a efetuar o pagamento do valor financiado em 48 parcelas de R$
869,97 (fls. 81/89), o que não fez, tornando-se inadimplente com a obrigação.
Extrai-se do processo que, proposta a ação, foi proferido despacho que
deferiu a medida liminar, concedendo ao réu o prazo de 05 dias, contados da
execução da liminar, para pagar a dívida pendente vencida, sob pena de, após decurso
do prazo para defesa, consolidar a propriedade e a posse plena do bem no patrimônio
do credor (fls. 99/102).
Apreendido o bem (fls. 175), o réu contestou a ação (fls. 125/130) e
efetuou o depósito da integralidade do débito descrito na peça inicial (fls. 138 e 162).
Em manifestação sobre o depósito efetuado, insurgiu-se o autor
alegando a insuficiência do valor, pois não atualizado (fls. 166/172).
O MM Juiz a quo proferiu a r. sentença combatida, reconhecendo a
purgação da mora, nos termos da legislação vigente, determinando a restituição do
veículo ao réu.
Analisa-se o recurso do autor.
Trata-se de ação de busca e apreensão envolvendo contrato garantido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33647
Apelação Cível no 1001219-97.2020.8.26.0400 -Voto no 33647
6
por alienação fiduciária, cujo escopo é a retomada do veículo, com incidência do
Decreto-Lei 911/69, que assim dispõe:
“Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma
estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro
a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente,
podendo ser apreciada em plantão judiciário
§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a
propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo
às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de
propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade
fiduciária.
§ 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida
pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual
o bem lhe será restituído livre do ônus”.
Conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Resp. 1.418.593/MS, sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Min. Luis
Felipe Salomão, “nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete
ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca
e apreensão, pagar a integralidade da dívida-entendida esta como os valores
apresentados e comprovados pelo credor na inicial-, sob pena de consolidação da
propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”.
Logo, observando o quanto disposto em lei e o firmado no
entendimento da Corte Superior, verifica-se que o réu purgou a mora em 08/05/2020
(fls. 162), depositando a quantia indicada na inicial (fls. 04).
Denota-se que a ação foi ajuizada em 08.04.2020(fls. 01), um mês
antes do depósito pelo réu, de modo que não se mostra razoável desconsiderar o
pagamento do débito em razão da alegada desatualização do valor, pois feito
rigorosamente pelo valor total do débito declinado pelo Banco na inicial-incluídas as
parcelas vencidas e as vincendas-, atendendo com isso ao disposto no art. 3, § 2o, do
Decreto-Lei 911/69.
Frise-se que, embora haja indicação genérica na inicial quanto à
necessidade de inclusão de honorários advocatícios e custas, tudo devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33647
Apelação Cível no 1001219-97.2020.8.26.0400 -Voto no 33647
7
atualizado e com juros até o pagamento (fls. 04), é certo que não há exigência legal
neste sentido.
Assim, tendo o réu depositado o valor correspondente à integralidade
da dívida, entendida esta como o valor das parcelas vencidas e vincendas
apresentadas pelo credor na inicial, de rigor a manutenção da r. sentença neste ponto .
Por outro lado, com razão o Banco-apelante quanto ao pedido de
exclusão da sua condenação na multa prevista no at. 1.026, § 2o do CPC.
Respeitado o entendimento do julgador monocrático, em que pesem
desacolhidas as teses apresentadas pelo réu em seus embargos de declaração (fls.
188/189), não se pode impor-lhe a penalidade fixada pelo art. 1.026 do CPC. O que
se verifica é que a parte autora se valeu do seu direito constitucional de defesa, sem
caracterizar qualquer conduta lesiva ou que pudesse prejudicar a parte contrária ou
interferirno trâmite processual, não havendo que se falar, portanto, em embargos
meramente protelatórios.
Analisa-se o recurso do réu.
Defiro os benefícios da gratuidade da justiça ao réu-apelante.
Com efeito, o direito à justiça gratuita está disciplinado no Código de
Processo Civil, ao lado da Lei 1.060/50, que não foi totalmente revogada por aquele.
Confira-se a redação do art. 98 do referido Codex, que inaugura a
seção que trata sobre o tema:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.”
Nos termos do § 3o do art. 99 do CPC, "presume-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
Assim sendo, conclui-se que, para a concessão da justiça gratuita à
pessoa física, em qualquer fase do processo, basta, geralmente, a simples declaração
no sentido de que não possui condições de arcar com as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33647
Apelação Cível no 1001219-97.2020.8.26.0400 -Voto no 33647
8
Contudo, tal regra não é absoluta, visto que comporta exceções.
Portanto, verificando a existência de indícios de que o postulante do
benefício tem condições financeiras para arcar com os ônus de um processo, compete
ao juiz, na busca da verdade real, determinar a comprovação de seus ganhos,
possibilitando ao julgador aferir a real capacidade econômica do requerente,
deferindo, ou não, o benefício.
No caso dos autos, houve determinação para que o apelante
comprovasse a sua hipossuficiência econômica (fls.257), tendo ele reiterado o seu
pedido (fls. 260/261), trazendo os documentos de fls. 262/858, que comprovam a sua
condição de desempregado desde 01.07.2019 (fls. 262/266), saldo negativo em conta
corrente (fls. 267) sendo, portanto, evidente que ele não possui condições de arcar
com as custas e despesas processuais no momento. Ressalta-se que as declarações de
imposto de renda colacionadas aos autos demonstram que um dos bens declarados é
objeto desta ação, ou seja, adquirido quando o réu ainda encontrava-se empregado e
capaz de suportar o valor do financiamento (fls. 153/160, 268/285) e, além disso,
também houve a venda de outro veículo no ano de 2019.
Entendo, portanto, que resta comprovada a hipossuficiência financeira
momentânea do réu, de modo que deve ser-lhe deferida a gratuidade judiciária, a fim
de isentá-lo, por ora, do recolhimento das despesas previstas no art. 98, § 1o, do
CPC, anotando por oportuno que, para o deferimento da assistência judiciária,
apenas se exige que a parte careça de condições de suportar os ônus econômicos de
um processo, não que esteja na miséria, cabendo á parte contrária a impugnação com
demonstração robusta da capacidade financeira do requerente.
Vale salientar, que os benefícios da Justiça Gratuita podem ser
requeridos a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, contudo os efeitos da
decisão que concede à parte os benefícios da gratuidade da justiça operam-se ex
nunc, valendo, apenas e tão-somente, para atos posteriores ao seu deferimento, não
alcançando, por óbvio, decisões anteriores.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Preliminar. Nulidade da decisão por ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33647
Apelação Cível no 1001219-97.2020.8.26.0400 -Voto no 33647
9
fundamentação. Inocorrência. Atendimento ao disposto no art. 93, IX, da CF. Mérito.
Justiça gratuita. Efeitos da decisão de concessão da gratuidade que devem ser ex nunc.
Impossibilidade de afastamento da obrigação de arcar com o pagamento das verbas de
sucumbência anteriormente fixadas. Recurso improvido.” (Agravo de Instrumento no
2184749-31.2017, Relator HAMID BDINE, j. 04/10/2017).
No mais, busca o réu a reforma da r. sentença no tocante à restituição
de parte do valor pago a titulo de estadia do veículo em pátio particular.
Não obstante o réu tenha efetuado o pagamento da integralidade da
dívida, nos termos previstos no § 2o, do artigo 3o, do Decreto-Lei 911/691, de modo
que o bem deveria ser liberado livre de ônus, o fato é que não restou comprovado o
pagamento das despesas de guincho e estadia, sendo certo que o documento trazido
com o recurso(fls. 234) não se presta a tal finalidade, já que se trata de mero
orçamento de ordem de serviço, sem qualquer ressalva de que os valores ali
discriminados foram, de fato, cobrados do réu ou por ele desembolsados.
Logo, diante da ausência de demonstração da cobrança de despesa
para a liberação do veículo, não há como acolher o pedido do réu, nada impedindo
que ele busque o ressarcimento por meio de medidas legais cabíveis.
Assim sendo, reforma-se a r. decisão monocrática apenas para
conceder os benefícios da justiça gratuita ao réu e afastar a multa imputada ao autor.
No mais, permanece tal qual lançada, inclusive no tocante ao ônus sucumbencial,
sendo que o valor dos honorários advocatícios fixados mostra-se adequado e
proporcional à espécie.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos recursos,
nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
1 § 2o No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores
apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus”